Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736928-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo executivo n. 0708610-67.2021.8.07.0014, movido por MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA em desfavor da agravante, manteve a decisão que deferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada. Compulsando os autos do presente agravo de instrumento, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não colacionou qualquer documentação com o condão a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia dos balanços patrimoniais dos últimos 03 (três) anos, além de documentos outros, hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, deverá a agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator